Tribunal: TJSP
Processo: 1005510-70.2014.8.26.0071
Classe: Agravo Interno Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Rogério Murillo Pereira Cimino
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 1005510-70.2014.8.26.0071/50000
Registro: 2020.0000636824
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
1005510-70.2014.8.26.0071/50000, da Comarca de Bauru, em que são agravantes
PAMPLONA URBANISMO LTDA, ASSUÃ - CONSTRUÇÕES ENGENHARIA E
COMÉRCIO LTDA e H. AIDAR PAVIMENTAÇÃO E OBRAS LTDA., são
agravados ANDREA RETZ GODOY DOS SANTOS PRADO e PAULINE RETZ
GODOY DOS SANTOS RIBEIRO.
ACORDAM, em 9a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao recurso. V. U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GALDINO TOLEDO
JÚNIOR (Presidente) e PIVA RODRIGUES.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
ROGÉRIO MURILLO PEREIRA CIMINO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1
Agravo Interno Cível no 1005510-70.2014.8.26.0071/50000
Voto no 1915
Agravo Interno Cível no 1005510-70.2014.8.26.0071/50000
9a Câmara de Direito Privado
Comarca: Bauru
Agravantes: PAMPLONA URBANISMO LTDA, Assuã - Construções Engenharia
e Comércio Ltda e H. Aidar Pavimentação e Obras Ltda.
Agravados: ANDREA RETZ GODOY DOS SANTOS PRADO e PAULINE RETZ
GODOY DOS SANTOS RIBEIRO
AGRAVO. PREPARO. Decisão monocrática que
indeferiu
os
benefícios
da
Justiça
Gratuita.
Inconformismo da parte agravante. Não obstante a
legislação autorize a concessão da benesse, não é
indispensável a comprovação, pela parte interessada,
da impossibilidade de arcar com as custas e despesas
processuais. Decisão mantida. Recurso não provido.
Trata-se de agravo interno tirado contra a r. decisão de fls. 980/981,
que indeferiu o pedido de Justiça Gratuita formulado pela ora agravante, determinando
o recolhimento do preparo, sob pena de deserção do recurso de apelação por ela
interposto.
Sustenta, a parte agravante que “é pessoa jurídica constituída em
2008, que tem como capital social a quantia de R$ 1.020.000,00 (um milhão e vinte mil
reais), como se nota pelos atos constitutivos. No entanto, na realização de seu primeiro
empreendimento vultoso, qual seja, o Residencial Pamplona, esta agravante amargou
grandes problemas e muitos prejuízos, os quais a tornaram uma empresa deficitária,
inclusive sendo de conhecimento público e notório. Percebe-se que a apelante não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2
Agravo Interno Cível no 1005510-70.2014.8.26.0071/50000
possui atualmente condições de arcar com as despesas e custas processuais, haja vista
que o seu capital social e faturamento, são irrisórios diante dos bloqueios, multas,
condenações que vem sofrendo, valores que serão objeto de restituição aos
compradores dos lotes do residencial”. Ressaltou que “o impacto financeiro que a
Ação Civil Pública proposta contra a apelante causou em seu capital, uma vez que foi
determinado o bloqueio de R$ 20.000.000,00 (vinte milhões de reais). Todos os
documentos das alegações acima descritas já foram juntadas aos autos. Por fim, ainda
existe a condenação em multa diária equivalente a R$ 1.000,00 (um mil reais), a qual
atualmente ultrapassa o montante de R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais), conforme
documento também já acostados aos autos”.
Recurso regularmente processado, tendo decorrido in albis o prazo
para impugnação (fls. 9).
Sem oposição ao julgamento virtual, nos termos da Resolução no
772/2017 do Órgão Especial deste Tribunal.
É a síntese do necessário.
Mantenho a r. decisão agravada.
A ora agravante, ao interpor recurso de apelação, deixou de
recolher o preparo, requerendo os benefícios da Justiça Gratuita.
A r. decisão, ora agravada, considerou que, em se tratando de
pessoa jurídica, o pedido de Justiça Gratuita, deve vir acompanhado de efetiva

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3
Agravo Interno Cível no 1005510-70.2014.8.26.0071/50000
comprovação da situação de hipossuficiência econômica.
Com efeito, a jurisprudência já havia consolidado entendimento
com relação à possibilidade de concessão da gratuidade processual às pessoas jurídicas,
como se infere do teor da Súmula no 481 do Colendo Superior Tribunal de Justiça, in
verbis: “Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins
lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos
processuais”.
Tal entendimento foi positivado com o advento do novo Código de
Processo Civil, que em seu artigo 98 assim estabelece: “A pessoa natural ou jurídica,
brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as
despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça,
na forma da lei”.
Não obstante a legislação autorize a concessão da benesse, não é
indispensável a comprovação, pela parte interessada, da impossibilidade de arcar com as
custas e despesas processuais.
O fato de atravessar período de crise financeira, o que se depreende
do balanço patrimonial juntado, não é motivo suficiente para a concessão da gratuidade
às sociedades empresárias, que operam com elevados valores, como é o caso da
agravante.
Para tais empresas, que têm como objetivo a obtenção de lucro,
deve haver a demonstração cabal da dificuldade de dispor de numerário para fazer frente
às despesas processuais, de modo a evidenciar que o pagamento dessas despesas possa
comprometer a continuidade de sua atividade empresarial.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4
Agravo Interno Cível no 1005510-70.2014.8.26.0071/50000
Evidentemente, não é esse o caso dos autos.
Ad argumentandum tantum, a própria agravante reconhece em suas
razões recursais que as ações por ela mencionadas foram objeto de recurso, valendo
repisar que as custas de preparo, na espécie, equivalem a R$ 4.860,00 (quatro mil,
oitocentos e sessenta reais).
Razões pelas quais, nega-se provimento a este agravo interno a fim
de que seja mantido o quanto decidido pela decisão ora agravada, e, em se tratando de
decisão unânime, aplica-se a multa prevista no artigo 1021, § 4o, do Código de Processo
Civil, ora fixada em 1% (um por cento) do valor atualizado da causa.
Nesse sentido já decidiu a Colenda Câmara:
“Agravo Interno. Decisão que indeferiu à ré/agravante os benefícios da
justiça gratuita. Inconformismo. Não acolhimento. Possibilidade de
concessão dos benefícios da justiça gratuita à pessoa jurídica, desde que
demonstrada sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais
(Súmula 481 do STJ e artigos 98 e 99, § 3o, do CPC/2015).
Impossibilidade não demonstrada. O fato de atravessar período de crise
financeira não é motivo suficiente para a concessão de justiça gratuita a
sociedades empresárias que operam com elevados valores. Decisão
mantida. Agravo não provido” (Agravo Interno Cível no 1021670-
92.2017.8.26.0451/50000, Rel. Des. PIVA RODRIGUES, j. 17/12/19).
Observe-se, que apenas a partir da publicação do acórdão, tem
início o prazo de 05 (cinco) dias para o recolhimento do preparo necessário ao
conhecimento do recurso de apelação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5
Agravo Interno Cível no 1005510-70.2014.8.26.0071/50000
Deixa-se de condenar a parte agravante em honorários
advocatícios, ante a impossibilidade, vez que somente é cabível a fixação de nova verba
honorária quando interposto recurso contra decisão que já tenha fixado honorários
advocatícios.
Registre-se que eventual oposição de embargos de declaração com
intuito manifestamente protelatório está sujeito à pena prevista no artigo 1.026, §2o, do
Código de Processo Civil.
Considera-se prequestionada toda a matéria constitucional e
infraconstitucional discutida, evitando-se, com isso, oposição de embargos de
declaração para este fim (Súmulas no 211 do Superior Tribunal de Justiça e no 282 do
Supremo Tribunal Federal).
Diante do exposto, NEGA-SE provimento ao recurso.
ROGÉRIO MURILLO PEREIRA CIMINO
Relator